Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-90.2021.8.11.0080
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001638-90.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKA KUIKURO - CPF: 043.552.581-65 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECUSO E DESPROVEU-O.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA POR INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO COM ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
T.K
.
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco Itaú Consignado S.A., sob alegação de que, na condição de indígena, idosa e analfabeta, jamais teria contratado empréstimo consignado, sendo vítima de fraude. Requereu a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do contrato firmado por pessoa analfabeta por ausência de instrumento público ou por vício
de consentimento; (
ii
) examinar se houve "renegociação automática" do contrato sem autorização da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Contrato celebrado por pessoa analfabeta tem validade quando assinado a rogo por terceiro e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, dispensando-se a exigência de instrumento público.

O banco apelado demonstrou o cumprimento das formalidades legais com a apresentação do contrato assinado a rogo, testemunhas, identificação completa dos envolvidos e comprovantes de transferência bancária do valor contratado.

A parte autora não impugnou especificamente os documentos apresentados e optou por não produzir provas, como a perícia
papiloscópica
, inviabilizando a desconstituição da presunção de legalidade da contratação.

A vulnerabilidade decorrente da condição de indígena e analfabeta não autoriza, por si só, a nulidade do negócio jurídico, especialmente quando comprovada a contratação regular e ausência de vício de consentimento.

A alegação de "renegociação automática" contratual não foi objeto da petição inicial nem enfrentada na sentença, configurando inovação recursal vedada.

Inexistindo irregularidade na contratação ou falha na prestação do serviço, são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido quando celebrado com assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, não sendo exigível instrumento público.

A condição de indígena ou idosa não gera presunção de nulidade do negócio jurídico quando há prova de contratação regular e ausência de vício de consentimento.

A alegação de renegociação contratual não apresentada na petição inicial configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.

A ausência de prova mínima da alegada fraude ou falha na prestação do serviço inviabiliza a declaração de nulidade, a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, 107, 215, § 2º, 595; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I e II, 355, I, 487, I, 85, § 2º e § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021,
DJe
10.05.2021;
TJMT
,
ApC
1019736-03.2020.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.06.2024;
TJMT
, RI 1011823-84.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.12.2023;
TJMT
,
ApC
1009379-22.2020.8.11.0015, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
TOKA KUIKURO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Thalles
Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, da Vara Única de Querência, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Contra a sentença se insurge a Apelante, afirmando que o Banco
Itaú Consignado
S.A não se desincumbiu em provar a
regularidade
da contratação
realizada por pessoa analfabeta.

Sustenta que o preenchimento dos requisitos do
art
. 595 do Código Civil não se mostram suficientes para a demonstração de validade do negócio jurídico, e que seria necessária a celebração mediante instrumento público, nos termos do
art
. 215, § 2º, do Código Civil, “
ou, no mínimo, a comprovação inequívoca de que os termos do contrato foram devidamente lidos e explicados à Apelante na presença de pessoa de sua confiança e de forma que garantisse sua plena compreensão
.
”

Alega, ainda,
a ocorrência de uma "
renegociação automática
" em 24 de junho de 2020, constatada nos extratos sistêmicos juntados pelo próprio Banco. Segundo consta, naquela data houve a liquidação antecipada do suposto saldo devedor do contrato original e a criação de um novo conjunto de obrigações financeiras, com novas condições.
Neste ponto, assevera
que o Banco não apresentou qualquer instrumento contratual, termo aditivo ou documento que comprovasse seu consentimento expresso para essa operação.

A Apelante invocou,
também
, a necessária observância das normas de proteção ao idoso e ao indígena, destacando sua condição de
hipervulnerabilidade
e a necessidade de uma atuação mais protetiva do Poder Judiciário.

Defende
,
por fim
, ser necessária a condenação da instituição financeira por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou que o contrato foi regularmente firmado, com observância de todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, sendo uma delas filha da Apelante.

Argumentou que a pessoa analfabeta pode livremente pactuar, assumindo obrigações, e que o simples fato de a Apelante ser indígena não implica, por si só, a aplicação das regras limitativas do Estatuto do Índio.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKA KUIKURO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Thalles
Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, da Vara Única de Querência, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A Apelante, pessoa idosa, indígena e declaradamente analfabeta, segundo seus documentos pessoais, ajuizou a presente demanda sustentando que jamais contratou empréstimo consignado com o Banco Apelado
e que foi vítima de fraude
. Alegou que os descontos realizados em seu benefício previdenciário eram indevidos, pois não reconhecia a contratação objeto da ação, não recebeu os valores correspondentes ao mútuo e não autorizou qualquer operação dessa natureza. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato de número 578526547, a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais.

O Banco Apelado, em contestação, defendeu a regularidade da contratação, apresentando cópia do instrumento contratual firmado mediante assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas e a aposição da impressão digital da Apelante. Juntou, ainda, comprovante de transferência eletrônica disponível no valor de R$ 636,49 e extratos bancários que, segundo afirma, comprovariam a liberação do crédito. Sustentou a ausência de vício de consentimento, a regularidade da operação e a inexistência de má-fé, requerendo a improcedência da demanda.

A Apelante apresentou impugnação à contestação, reiterando a não contratação e arguindo, como tese central, a nulidade absoluta do negócio jurídico por vício de forma, dada sua condição de analfabeta, e a
insuficiência do comprovante de TED apresentado, por ser documento unilateral e não autenticado.

Instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir (ID
324260866
), a parte autora dispensou a produção de provas (ID
324260868
).

Sobreveio sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Toka
Kuikuro em face do Banco Itaú Consignado S.A., sob a alegação de que não contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário seriam indevidos.

A parte autora sustenta que jamais celebrou qualquer contrato com o banco réu e que os valores descontados de sua aposentadoria foram realizados de forma irregular, sem sua anuência. Alega que não recebeu os valores referentes ao empréstimo e que não autorizou qualquer operação dessa natureza. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Itaú Consignado S.A., em contestação, apresentou cópia do contrato assinado pela parte autora, bem como comprovantes de crédito do valor contratado na conta da requerente e extratos bancários, evidenciando a regularidade da transação. Alegou que não há qualquer indício de fraude ou irregularidade na contratação, destacando que a operação foi realizada conforme as normas regulatórias aplicáveis. Argumentou, ainda, que não há qualquer prova nos autos que demonstre vício na manifestação de vontade da autora, reforçando a inexistência de falha na prestação do serviço. No tocante ao pedido de devolução em dobro, sustentou que não houve má-fé, razão pela qual, caso seja determinada a restituição de valores, esta deve ocorrer de forma simples.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 167751997
)
,
optando por não produzir outras provas que
pudessem reforçar sua tese,
como a realização de perícia grafotécnica para impugnar a autenticidade da assinatura aposta no contrato
. Diante disso, o feito encontra-se suficientemente instruído para julgamento.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria em discussão é predominantemente de direito e a parte autora optou por não produzir outras provas além das já constantes nos autos.

O artigo 104 do Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico exige capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. No presente caso, o banco réu apresentou contrato devidamente assinado pela autora, comprovando a regularidade da contratação. Além disso, há prova documental da liberação do valor do empréstimo diretamente na conta bancária da requerente, o que corrobora a tese da existência do vínculo contratual.

A parte autora não produziu prova capaz de afastar a presunção de legalidade da contratação, limitando-se a alegar o desconhecimento do negócio jurídico. Entretanto,
não impugnou diretamente a assinatura constante no contrato, tampouco requereu a realização de exame pericial para comprovar eventual falsificação
. O simples fato de não ter movimentado os valores depositados não caracteriza, por si só, a inexistência de contratação válida.

No que tange à repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que a devolução em dobro somente é cabível quando demonstrada má-fé da instituição financeira, o que não ocorre no presente caso. Tendo em vista que o contrato foi regularmente firmado e que não há prova de fraude ou erro substancial, afasta-se a obrigação de restituição dos valores descontados.

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais. Para a caracterização do dano extrapatrimonial, é necessário que se demonstre o abalo psíquico e os transtornos emocionais efetivamente sofridos pela parte autora, além de conduta ilícita do réu. No caso concreto, o desconto decorreu de um contrato válido, sem qualquer comprovação de irregularidade por parte da instituição financeira, afastando-se, assim, qualquer violação aos direitos da autora.

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
”

Contra a sentença se insurge a Apelante, afirmando que o Banco
Itaú Consignado
S.A não se desincumbiu em provar a
regularidade
da contratação
realizada por pessoa analfabeta.

Sustenta que o preenchimento dos requisitos do
art
. 595 do Código Civil não se mostram suficientes para a demonstração de validade do negócio jurídico, e que seria necessária a celebração mediante instrumento público, nos termos do
art
. 215, § 2º, do Código Civil, “
ou, no mínimo, a comprovação inequívoca de que os termos do contrato foram devidamente lidos e explicados à Apelante na presença de pessoa de sua confiança e de forma que garantisse sua plena compreensão
.
”

Alega, ainda,
a ocorrência de uma "
renegociação automática
" em 24 de junho de 2020, constatada nos extratos sistêmicos juntados pelo próprio Banco. Segundo consta, naquela data houve a liquidação antecipada do suposto saldo devedor do contrato original e a criação de um novo conjunto de obrigações financeiras, com novas condições.
Neste ponto, assevera
que o Banco não apresentou qualquer instrumento contratual, termo aditivo ou documento que comprovasse seu consentimento expresso para essa operação.

Defende
,
por fim
, ser necessária a condenação da instituição financeira por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DA AUSÊNCIA DE VÍCIO
NA CONTRATAÇÃO

A tese central da Apelante reside na alegação de nulidade absoluta do negócio jurídico por vício de forma, em razão de sua condição de pessoa analfabeta. Sustenta que a mera assinatura a rogo com a presença de duas testemunhas não seria suficiente, sendo necessária a lavratura de instrumento público.

A questão merece análise cuidadosa à luz da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 104 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O artigo 107 do mesmo diploma consagra o princípio da liberdade de forma, estabelecendo que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

No tocante especificamente aos contratos firmados por pessoas analfabetas, o artigo 595 do Código Civil dispõe:

"
Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.
"

Embora o dispositivo legal se refira nominalmente ao contrato de prestação de serviços, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a norma deve ter alcance ampliado, aplicando-se a todos os contratos escritos firmados por pessoas analfabetas, como forma de compensar, em algum grau, a
hipervulnerabilidade
desse grupo social.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
o contrato bancário celebrado por pessoa analfabeta tem validade quando formalizado por instrumento particular assinado a rogo com a presença de duas testemunhas
, nos moldes do artigo 595 do Código Civil, não sendo exigível a lavratura de instrumento público para essa finalidade.

Abaixo, colaciona-se
precedente que melhor sintetiza esse entendimento:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA
ANALFABETO
.
VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.
ART.
595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1.
Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
).
3.
Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil
, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como
regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no
art.
107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto,
à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.
6.

Noutra toada,
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02
, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7.
Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a
hipervulnerabilidade
desse grupo
social
.
8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico
terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
.
9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato.
O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10.
O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso,
não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador
. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no
art.
654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.
12.
Recurso especial conhecido e provido
”
(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2021
, grifo nosso
)

No caso em apreço, o banco apelado logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento integral das formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil, que estabelece requisitos específicos para a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas.

Nota-se que o conjunto probatório é robusto e concatenado, pois, além do contrato formalizados com a impressão digital da autora, assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas (ID 324260855), o banco apresentou documentação completa de todos os envolvidos na negociação (ID 324260854) e comprovantes de transferência eletrônica (ID 324260853) demonstrando o efetivo repasse dos valores contratados à conta da autora.

Entendo que a alegação genérica de desconhecimento da contratação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório apresentado pela Apelada, não tendo a Recorrente sequer impugnado especificamente os documentos juntados ou apresentado qualquer elemento que pudesse invalidar a regularidade da contratação.

A
ssim, a
pesar do esforço argumentativo da Autora e da sua tentativa de omitir a ocorrência de contratação espontânea, da simples leitura dos documentos acostados, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as
suas
alegações
, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente, ao apresentar o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

O argumento de que as testemunhas teriam proximidade familiar com a Apelante não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, pois a lei não exige que as testemunhas sejam estranhas ao contratante. Aliás, é natural e até desejável que pessoas analfabetas sejam auxiliadas por familiares
ou pessoas de sua confiança na celebração de contratos, pois são essas pessoas que podem melhor explicar os termos da avença e certificar-se de que houve efetivo entendimento.

É importante consignar que, embora instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir (ID
324260866
) a fim de comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações e desconstituir a
aparente idoneidade
das provas acostadas pela instituição financeira, demonstrando-se a ocorrência de eventual fraude ou erro na contratação,
a parte autora expressamente declarou não possuir interesse na produção de provas
, conforme se extrai da manifestação de ID
324260868
.

Registre-se, ainda, que,
n
os termos da jurisprudência pacífica do STJ
, apesar de o art. 6º,
VIII,
do CDC prever ainversão do ônus da provapara facilitação da
instrução
,
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor doônusdeapresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
, o que não ocorreu no caso concreto
.

Nessa linha de intelecção:

“
[...]
1.
Se demonstrada a regularidade da contratação, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. 2. Comprovada a contratação devidamente assinada pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e
não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019736-03.2020.8.11.0002, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024, grifo nosso)

“[...] 2. Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança das
alegações, o que não ocorreu nos autos em exame
.” (TJ-MT - RI: 10082181420238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2023)

No que tange ao argumento de que a Autora é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades,
especialmente quando o banco demonstrou que seguiu todas as etapas formais de contratação
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“
[...] Por entender oportuno, com relação à argumentação posterior da demandante no sentido de que é analfabeta, que não firmou os contratos e que, por isso, não pode ter validade jurídica, assinalo que a eventual vulnerabilidade traduzida não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, pois a pouca instrução formal ou mesmo analfabetismo não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado
.” (TJ-MT 10093792220208110015 MT, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

“
[...]
1.
É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2
. O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega
. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no
benefício
previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. 4. Assim, demonstrada a legitimidade dos descontos citados nos autos,
portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável.
5.
Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011823-84.2022.8 .11.0006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2023, grifo nosso)

À vista do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do empréstimo consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há falar
, por conseguinte,
em nulidade do contrato, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

DA TESE DE RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA

Prosseguindo, a
Apelante sustentou que houve uma "renegociação automática" em
24/06/
2020, sem o seu consentimento, com base em extratos sistêmicos juntados pelo Banco.

Ocorre que essa questão não foi objeto de discussão na instância de origem.
Com efeito, a petição inicial
se
limitou
a impugnar o contrato originário, não fazendo qualquer menção a posterior renegociação ou renovação contratual
. Outrossim, mesmo quando dada a oportunidade, em sede de impugnação à contestação, de rebater tal alegação, a parte autora tão somente suscitou a irregularidade da contratação firmada por pessoa analfabeta, requerendo a procedência dos pedidos iniciais
.

Cuida-se, portanto, de
questão nova, suscitada apenas em sede recursal
, sem que tenha sido submetida ao contraditório na primeira instância.

Aplicando-se o princípio da proibição da inovação recursal, não é possível conhecer dessa matéria em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Assim,
não conheço
da matéria relativa à suposta "renegociação automática", por se tratar de inovação recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

11
º
, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no
art. 98, §

3º, do CPC
, visto que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025